Tribunal: TJMT
Processo: 1004069-34.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004069-34.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TIAGO ROCHA DE MELO - CPF: 068.333.341-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDORI PEDO - CPF: 477.012.859-20 (VÍTIMA), WEVERTON LACERDA CUNHA - CPF: 024.773.631-74 (ASSISTENTE), HENRIQUE VALDEZ BRITO NEVES - CPF: 052.900.521-27 (ASSISTENTE), AURELIO DOURADO BARROS - CPF: 630.036.601-44 (ASSISTENTE), RODRIGO BOMFIM FILHO - CPF: 007.116.741-24 (ASSISTENTE), LEONIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 704.566.661-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SÁVIO CARVALHO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECEPTAÇÃO
DOLOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR
.
INCONFORMISMO DEFENSIVO
.

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE INE
XPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA
PROVOCADA
.
VALOR DOS OBJETOS APREENDIDOS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO
.
2.
PRETENDIDA
A
DESCLASSIFICAÇÃO D
O DELITO DE RECEPTAÇÃO DOLOSO
PARA MODALIDADE CULPOSA
.
DESCABIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.

VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA
.
INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.

3
.

ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
PELA PRÁTICA DO
DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR
.
INSUBSISTÊNCIA
.
EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA CONDUTA CRIMINOSA
.
CRIME DE NATUREZA FORMAL
.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.

4
.

RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados: além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação
;
bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, situações, essas, que não se configuram na hipótese, tendo em vista que o valor d
os bens receptados
não pode ser considerado ínfimo, por ultrapassar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, porquanto, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é “
Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial
”.
(
Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 646.518/PR)
.

2
.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

3
.

Igualmente, não há que se cogitar em absolvição do apelante pelo crime de corrupção de
menor se as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a in
strução criminal demonstram que
ele

agiu em conjunto com o adolescente e t
inha conhecimento da menoridade deste
quando o crime de receptação foi consumado; devendo ser res
saltado, ademais, que o delito
descrito no
art. 244-B da Lei n. 8.069/90,
tem

natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção.

4
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tiago Rocha de Melo

objetivando a reforma da sentença
prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
/
MT
,

nos a
utos da
Ação P
enal n.
1004069-34.2021.8.11.0004
,
conden
ando
-o
pela prática do
s
crime
s
de receptação
dolosa e corrupção de menor
, tipificado
s
no art. 180,
caput
, do Código Penal
e art. 244-B da Lei n. 8.069/90
, à
pena
de
2
(
dois
) ano
s
de reclusão, em regime aberto, e
10
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mín
imo vigente ao tempo dos fatos
, tendo a
pena privativa de liberdade
sido
substituída por duas restritivas de direitos,
a serem definidas pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais
.

O apel
ante, forte nas razões
constantes no ID 165272177
, postula
a
sua absolvição
do crime de receptação dolosa
, ante a atipicidade da conduta, com b
ase no princípio da bagatela
;
requerendo, subsidiariamente,
a desclassificação
da conduta
para a modalidade culposa
, alegando a ausência de dolo, consistente no desconhecimento da origem ilícita do
s bens
apreendido
s
em sua
posse
; e, c
umulativamente,
a
sua absolvição do delito de corrupção de menores, ressaltando que “
a infração trazida à mesa exige a prática de infração conjunta ou, ao menos, a indução do menor à prática delitiva. Sendo assim, ante o desconhecimento do assistido acerca da origem ilícita dos objetos e, imaginando estar em situação dentro das balizas legais, por via de consequência, não há
se falar na corrupção
do menor
”.

Nas
contrarrazões
que se
veem

no
ID
165272180
, o Ministério Público pugn
ou
pelo
des
provimento deste recurso
. E, nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
encontradiço

no ID
168203173
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
no ID
165270385
, relata os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
entre os dias 12 e 26 de junho de 2019
, em horário não precisado nos autos, o denunciado, agindo de forma livre e consciente,
adquiriu
na festa de peão no Município de Pontal do Araguaia/MT, Termo desta Comarca de Bar
ra do Garças/MT, e depois ocult
ou em sua residência, conforme endereço supracitado,
01 (uma) botina
, de cor marrom, avaliada em R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais), e
03 (três) cintos com fivela
, de cor marrom, sendo um da marca Nelore, outro da marca PBR e outro com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, avaliados em R$ 299,70 (duzentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme Auto de Avaliação indireta de fl. 10-IP,
de propriedade da vítima
Aldori

Pedo
,
coisas essas que sabia ser produto de crime
(furto). Posteriormente, tais produtos foram
apreendidos
e
restituídos
à vítima (fls. 05 e 09 do IP).

Consta, ainda, dos autos que,
nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas
, o denunciado
facilitou a corrupção
do adolescente Sávio Carvalho da Silva
, de 15 (quinze) anos de idade à época dos fatos (nascido em 13.07.2003), conforme Certidão de Nascimento de fl. 14-IP,
induzindo-o à prática de ato tipificado como infração penal
.

Conforme restou apurado, na noite de 12 de junho de 2019, um indivíduo não identificado adentrou no estabelecimento comercial denominado “ASV Comércio de Grãos” e subtraiu vários objetos listados no Boletim de Ocorrência de fl. 30-IP, dentre eles a botina e os cintos acima descritos. Ocorre que, no dia 26 de junho de 2019, a Polícia Militar foi acionada por um funcionário da empresa vítima, dizendo que teria descoberto que parte dos produtos furtados estava em poder do adolescente Sávio, o qual estava tentando vender tais objetos.

De posse das informações, os Policiais Militares se deslocaram até a residência do adolescente Sávio e, com autorização da genitora dele (ora testemunha
Leonia
Rodrigues de Carvalho), procederam buscas no quarto do adolescente, onde localizaram os três cintos furtados acima descritos. Ao ser indagado sobre a origem dos referidos cintos, o adolescente relatou que haviam lhe sido entregues pelo acusado para que os revendesse.

Ato
continuo
, a equipe policial deslocou até a residência do denunciado Tiago, onde o seu padrasto (ora testemunha Rodrigo Bonfim Filho) autorizou a entrada dos policiais e, durante as buscas, mais precisamente próximo ao quarto do denunciado, foi encontrado o supracitado par de botinas.

Posteriormente, a vítima reconheceu (fl. 08-IP) os objetos apreendidos (fl. 05-IP) como sendo de sua propriedade, os quais lhe foram restituídos (fl. 09-IP).

Ao ser interrogado, o denunciado negou que tivesse ciência da origem ilícita dos objetos, afirmando que
adquiriu-os
pela quantia irrisória de R$ 50,00 (cinquenta reais) de um indivíduo chamado Matheus de Tal, porém não declinou seu endereço, nem qualquer outro meio de localizá-lo, bem como admitiu ter deixado tais objetos com o adolescente Sávio, para que revendesse (fls. 17/18-IP).
[...]
.
Destaques no original

A
materialidade
delitiva do crime de receptação narrado
na denúncia est
á
devidamente comprovada
, tanto que não foi impugnada
no
presente
recurso,
no qual, o apelante, se
limitou a postular o reconhecimento da

atipicidade da conduta, com base no princípio da bagatela
;

e
, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa
, alegando a ausência de dolo
ante o desconhecimento da origem ilícita dos bens
.

No que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas de que o apelante estava na posse dos produtos de origem ilícita que deram origem a esta ação.
Dessa maneira
, a questão exsurge
apenas em relação a tipicidade do crime, ante a alegação do princípio da insignificância e quanto à
existência ou não do dolo por parte dele, isto é, se tinha conhecimento de
que
as
mercadorias
, encontradas na sua posse
, seriam provenientes de crime, visando, em decorrência disso, a desclassificação do crime para a modalidade culposa.

Por outro prisma, o apelante busca
a
sua absolvição pelo reconhecimento da atipicidade da sua conduta, decorrente do reconhecimento do princípio da insignificância, por considerar
que
o valor
de

R$
461,70
(
quatrocentos e sessenta e um
reais e setenta centavos
) atribuído ao
s
be
ns
receptado
s

é
ínfimo
;

bem como
porque
não houve prejuízo uma vez que fo
ram
devolvido
s
ao proprietário.

Com relação ao princípio da insignificância, os tribunais superiores vêm
decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado
;
como
também da
periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Contudo, nã
o é menos certo que, na
aplicação do referido postulado, não se deve levar em
conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. (S
upremo T ribunal F ederal –H abeas C
orpus n.
84. 412-0/SP
, relatado pelo
Ministro Celso de Melo

-
Órgão
julgador: Segunda Turma
-

j
ulgamento
:
19.10.04).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado tentado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.

2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, ao assentar que “o decisum agravado foi claro ao afirmar a impossibilidade de incidência do princípio da insignificância ao caso, haja vista o valor da res furtiva – que equivale a, aproximadamente, 25% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos –, além do fato de que o réu ostenta anotações e condenações definitivas anteriores pelo delito de furto”. Nessa linha, veja-se o HC 171.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, RHC 205936
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23
.
11
.
2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
242 DIVULG

07
.
12
.
2021 PUBLIC
09
.
12
.
2021)
Destacamos

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1.
É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. 3.
A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser
tida
como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.
4.
A contumácia ou reiteração delitiva, a
multirreincidência
, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.
5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6.
As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a
multirreincidência
específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório
. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.
(STF, RHC 198550
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04
.
10
.
2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
238 DIVULG

01.12.2021 PUBLIC
02
.
12
.
2021)

Destacamos

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o princípio da insignificância pode ser adotado quando o valor dos objetos furtados não seja superior a 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e se as características do fato não demonstrarem uma maior gravidade da conduta, consoante se infere
dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA QUE ULTRAPASSA 10% DO
SALÁRIO MÍNIMO
.
REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ACENTUADA REPROVABILIDADE NO COMPORTAMENTO DO AGENTE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, o valor total da res furtiva, não é considerado ínfimo, por ultrapassar 10% do
salário mínimo

mínimo
vigente à época dos fatos
.
Ademais, trata-se de
agente
com histórico de reiteração em delitos contra o patrimônio, circunstância que
mostra-se
incompatível com o princípio da insignificância. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(
STJ -
AgRg
no HC: 764554 SP 2022/0257812-9, data de julgamento: 14.11.2022, T5 -
QUINTA TURMA
,
data de publicação:
DJe
de 17.11.2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. VALOR DO OBJETO SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO
SALÁRIO MÍNIMO
.
ABUSO DE CONFIANÇA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTARIA CARACTERIZADO O ABUSO DE CONFIANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
No caso, constata-se que o valor da res
furtivae
- duas peças de picanha, avaliadas em R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) - é superior a 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante
.
2. Ademais, o crime de furto tentado foi qualificado pelo abuso de confiança, pois o Agravante trabalhava no supermercado de onde tentou subtrair as duas peças de picanha. Nesse contexto, consoante orientação desta Corte Superior, a incidência da respectiva qualificadora denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 3. Nesse sentido, mutatis mutandis: "O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. Hipótese de paciente condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não estando configurados, concretamente, os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta." (STF, HC 175945
AgR
, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
DJe
14/05/2020; sem grifos no original). 4. A devolução dos bens à Vítima e o porte econômico do estabelecimento furtado não são suficientes para conduzir à conclusão de que a conduta praticada não possui relevância penal. Precedentes da Sexta Turma desta Corte Superior. 5. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 664.071/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 22
.
06
.
2021 e publicado
no
DJe
de 30
.
06
.
2021)
Destacamos

No caso sob apreciação, infere-se do auto de avaliação indireta (ID 165270386), que o par de botina foi avaliado no valor de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) e os três cintos no valor total de 299,70 (duzentos e noventa e nove reais e setenta centavos), totalizando R$ 461,70 (quatrocentos e sessenta e um reais e setenta centavos). Os fatos ocorreram
entre os dias 12 e 26 de junho de 2019
e o
salário mínimo
da época era de R$ 998
,00
(novecentos e noventa e oito reais)
, de acordo com
o Decreto
n.
9.661/2019. Dessa
forma, o valor aceitável para aplicação do princípio da insignificância, de acordo com a jurisprudência dominante, seria de R$
99
,
8
0
(noventa e nove reais e oitenta centavos)
,
valor muito
menor do que aquele constante do auto de avaliação que descreve o
s
objeto
s

receptados
pelo apelante, situação que inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância pelo critério monetário.

De
outro
viés
, com relação a desclassificação do delito para a modalidade culposa, é sabido que
o tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, contudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhe
cer que a sentença condenatória
deve ser mantida, porquanto a negativa de dolo sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência dos produtos que foram apreendidos na sua posse, tampouco que os teria
adquirido licitamente.

Com efeito, conquanto o apelante tenha afirmado que adquiriu
todos
os produtos
(1 bota e 3 cintos)
pelo irrisório valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) de um amigo chamado Mateus
, que residia na cidade de Campinápolis/MT
,
e que teria entregado os cintos para o menor Savio, para que ele fizesse o que quise
sse
com os objetos, tais assertivas restaram isoladas
nestes
autos.

Isso porque além
de o
apelante não ter apresentado qualquer informação
(endereço ou número de telefone)
para localizar seu amigo Mateus, o adolescente Savio apresentou versão distinta
quanto aos cintos que lhe foram entregues,
revelando que o
apelante
teria
dado
os
objetos
para que os vendesse por R$ 50,00 (cinquenta reais) cada
.

Desse modo,
resta claro
que o apelante adquiriu uma botina e três cintos de origem criminosa
, tendo plena ciência disso, pois não recebeu a respectiva nota fiscal ou qualquer documento que pudesse justificar a sua origem lícita
, além disso, não forneceu qualquer informação que pudesse levar ao seu amigo Mateus, pessoa que teria lhe vendido os objetos
.

Além disso,
não se pode olvidar que
a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10
.
08
.
2021
e publicado no

DJe

de
16
.
08
.
2021)
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09
.
02
.
2021
e

publicado no
DJe
12
.
02
.
2021)
Destacamos

Por conseguinte
, não havendo dúvidas de que o apelante estava na posse de produto
s
de furto; e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que ele agi
u
dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear a absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar que existem provas no sentido de que
ele
não tinha conhecimento da origem ilícita do
s
be
ns
encontrado
s
em sua posse. Todavia,
o
apelante
apresentou apenas
sua versão de que teria
comprados os referidos objetos
de um amigo, chamado Tiago, sem apresentar qualquer informação acerca do paradeiro de seu amigo
, conforme
acima foi demonstrado.

D
iante do que foi exposto,
é
necessário

concluir
que a condenação do
apelante
pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório
deduzido com base no art. 386, I
II, do Código de Processo Penal ou a desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (a
rt. 180, § 3º, do Código Penal).

No
que se refere ao pedido do apelante visando a
sua
absolvição do pel
a
prática do crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), vê-se que este pleito, também, não merece prosperar, haja vista que a caracterização desse tipo penal não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável t
enha participado do cometimento
do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, pre
enchido, no caso em apreciação,
pois
está evidenciada a participação
de
Sávio Carvalho da Silva, de 15 anos de idade à época dos fatos,
na empreitada criminosa narrada na peça
exordial
, porquanto
se
constata das provas antes mencionadas que
o apelante entregou
,
ao adolescente
,
três cintos de origem ilícita, para que
este os
vendesse
.

Vale lembrar,
dado a sua importância
, que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo,
pois,
irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

E tais assertivas têm pertinência, porqu
e o
crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da
vítima, entendimento que restou sedimentado
pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 500, segundo a
qual
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”
.

Além
do mais
, n
ão se pode olvidar que, em relação à temática, que o revogado art. 1º da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor
, e
, por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Com
efeito,
Luiz
Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,

é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça
)
.
(In Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

Desta
rte, comprovada a menoridade de
Sávio Carvalho da Silva
(ID
165270386
,

p.
20
) e sua participação no crime de
receptação dolosa
na companhia do
apelante, há de ser mantida a
sua
condenação
também
pela prática do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
eis que, na hipótese, não
há
como
se

falar na aplicação
da norma contida no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso
de
Tiago Rocha de Melo
, mantendo
inalterada

a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023